Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CREDENCIAMENTO A PROCESSO LICITATÓRIO. ENTREGA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEA. DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 3o da Lei de Licitações, tanto a Administração quanto os licitantes estão vinculados ao edital, que é a lei regente do certame. Interpretação diversa importaria violação aos princípios norteadores do processo licitatório, especialmente aos princípios da legalidade, impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
2. O critério de análise dos requisitos exigidos no edital deve ser objetivo. Assim, havendo descumprimento de tais requisitos a desclassificação é automática, porquanto “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (art. 41, Lei 8666/93). Aceitar documentação entregue fora do prazo, ainda que com um único dia de atraso, configura afronta ao princípio da isonomia, uma vez que privilegiaria um concorrente em detrimento aos demais.
3. Recurso conhecido e provido.